Tribunal: TJBA
Processo: 8040444-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040444-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PEDRO ERNESTO FERNANDES BRITO

Advogado(s)
:
KARINA FERNANDES CARVALHO BRITO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV.
FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA
ASSOCIADA A SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE.
DIABETES MELLITUS TIPO 1.
PRESCRIÇÃO MÉDICA. EXCEPCIONALIDADE. ROL DA ANS. MEDICAMENTOS E INSUMOS NÃO CONSTANTES.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS
.
TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DES
PROVI
D
O.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o autor, portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, pleiteia a cobertura integral do tratamento indicado pelo médico assistente, compreendendo bomba de insulina, sensor de monitoramento contínuo de glicose e insumos correlatos, negados pelo Planserv.

Nota técnica do NAT-JUS concluiu pela pertinência técnica do procedimento solicitado, reconhecendo que a bomba de insulina acoplada ao sistema de monitoramento contínuo apresenta vantagens em termos de controle glicêmico, redução de hipoglicemias e prevenção de complicações futuras, sendo recomendada pelo corpo clínico do autor.

O rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo; contudo, excepcionalmente, tratamentos não listados podem ser fornecidos quando comprovada a necessidade médica e eficácia do tratamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (EREsp nº 1.886.929/SP) e precedentes desta Corte.

Verificados
fumus boni iuri
s

e
periculum in mora
, diante da gravidade da enfermidade e do risco de complicações irreversíveis em caso de atraso, mantém-se a decisão de primeiro grau, indeferindo a pretensão recursal do Estado da Bahia.

Recurso negado provimento.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8040444-50.2025.8.05.0000

,

da Comarca de Irecê, em que figuram como Agravante

o
ESTADO DA BAHI

e, Agravado,
PEDRO ERNESTO FERNANDES BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

NEG
AR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto condutor.